Tribunal: TJMT
Processo: 1015836-26.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015836-26.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA SUZETE CELESTINO DA SILVA - CPF: 452.524.161-68 (APELANTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), MARIA SUZETE CELESTINO DA SILVA - CPF: 452.524.161-68 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO interposto pela ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A por deserção e, PROVEU PARCIALMENTE o Recurso de MARIA SUZETE CELESTINO DA SILVA.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURA DE CONSUMO RECUPERADO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE DESERÇÃO – ACOLHIMENTO - DANO MATERIAL – INDEVIDO - INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR QUE NÃO ATENDE AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO

-

RECURSO DA ENERGISA NÃO CONHECIDO – DESERÇÃO – RECURSO DA PARTE AUTORA - PARCIALMENTE PROVIDO.

“O preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso. Sendo assim, a sua falta, ou o seu recolhimento incorreto, ou fora do prazo legal, acarretam a deserção do apelo” (TJMG -

Apelação Cível

1.0598.14.002282-6/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/10/2021, publicação da súmula em 06/10/2021)

“A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no CDC, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito”. (TJMT - N.U 1000410-28.2019.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021).

A inscrição indevida do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes decorrente de fatura de recuperação de consumo apurada unilateralmente enseja o dever de indenizar.

O quantum indenizatório deve ser majorado quando fixado em desacordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA SUZETE CELESTINO DA SILVA e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais (n.o
1015836-26.2019.8.11.0041
), que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, a fim de declarar inexigível o débito de R$1.898,85 (um mil oitocentos e noventa oito reais e oitenta cinco centavos) referente à recuperação de consumo do período de julho de 2017 a agosto de 2018, bem como para condenar a requerida a pagar à autora, a título de danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), que deverá ser corrigida monetariamente, a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ). Condenou a ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte autora, conforme § 2o, do art. 85, do CPC.

Inconformada com a r. sentença, a Autora/Apelante interpôs recurso de apelação cível com o fito de desconstituir o ato judicioso guerreado.

Alega que “
o D. Magistrado sentenciou pela procedência parcial dos pedidos, porém não analisou o requerimento de indenização a título de danos materiais em razão do pagamento de valores indevidos de TOI
” e, ainda, que “
o juiz de piso fundamentou a condenação pela inscrição indevida, mas quantificou a indenização por danos morais em valor aquém do praticado ordinariamente nesta Turma Recursal e abaixo do entendido como proporcional e razoável pelo STJ
”, id. 146178833 - Pág.2.

Assevera que a parte autora arcou com custos elevados de cobranças irregulares cobradas pela ré e que “
efetuou o pagamento do valor de R$ 496,30 a título de parcelamento da multa aplicada pelo suposto TOI, devendo receber, portanto, esta soma em dobro, ou seja, R$992,60, devidamente corrigida e atualizada, na forma do parágrafo único do Art. 42 do CDC
”, id. 146178833 - Pág.3.

Defende que a r. sentença merece reforma para condenar a recorrida em reparação por dano moral no patamar proporcional e razoável o suficiente para servir de inibidor a práticas abusivas.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso com a reforma da sentença objurgada para o fim de que seja majorada a quantificação do dano moral e incluída a condenação a título de danos materiais em dobro, alinhando-se ao entendimento do STJ e da Turma Recursal, mantendo-se a aplicação dos Enunciados de Súmula 362 e 54, STJ para fins de correção monetária e de juros de mora.

Sem contrarrazões.

Por sua vez, a concessionária apelante ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A em suas razões defende, em síntese, da regularidade dos procedimentos adotados para a comprovação da irregularidade constatada no aparelho medidor de energia elétrica da parte recorrida; inexistência de ato ilícito e exercício regular do direito.

Assevera que agiu nos exatos termos da legislação aplicável à espécie, tendo produzidos nos autos as devidas provas inerentes à constatação.

Assim, alega que “
após a verificação da existência da irregularidade, a concessionária emitiu o competente Termo de Ocorrência e Inspeção No 682668, documento que especifica detalhadamente a anormalidade encontrada no aparelho medidor, nos moldes do art. 129 da resolução 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica, vigentes a época do ocorrido e recepcionados pela resolução 1.000/2021 da ANEEL”
, id.146178836 - Pág.3.

Informa que o envio para perícia ocorre a critério da empresa ou a requerimento do cliente e sendo o desvio de energia no ramal de entrada uma irregularidade externa e visível, não há necessidade de perícia técnica.

Aduz que executou todos os procedimentos elencados pelas Aneel para a faturação de consumo por irregularidade, emitindo a fatura discutida e discriminando o valor na carta enviada ao autor.

Defende a regularidade das cobranças, inocorrência de ato ilícito e inexistência de nexo causal.

Alega que o valor fixado a título de dano moral não se apresenta adequado e não guarda razoabilidade com a efetiva ocorrência dos fatos, ultrapassando o limite da razoabilidade e da proporcionalidade razão pela qual, pugna pela sua minoração.

Aduz que “uma vez comprovada a legalidade da cobrança levada a efeito pela recorrente, tendo em vista a utilização dos serviços de fornecimento de energia pela parte recorrente sem o devido adimplemento de suas faturas, certo é que aquela merecer ver reconhecido seu direito de recebimento das contas em aberto”, de modo que requer a procedência do pedido contraposto.

Pugna pela condenação da parte autora ao pagamento de litigância de má-fé, nos termos do art. 80 e art.81, do CPC.

Prequestiona os artigos s artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil; artigo 14, § 3o, inciso II, da Lei no 8.078/90.

Requer que o recurso seja conhecido em ambos os efeitos e o seu provimento para o fim de reformar os pontos citados na r.sentença, para o fim de julgar provido o recurso nos termos da fundamentação supra e julgar improcedentes os pedidos inicialmente formulados, condenando-se ao final a recorrida ao pagamento das verbas sucumbenciais e da multa pela litigância de má-fé.

Contrarrazões, id.146178840.

A fim de evitar alegações de decisão surpresa, determinou-se a intimação da ré/Apelante, por meio de seu advogado, para se manifestar acerca de questão preliminar arguida em sede de contrarrazões, pela parte autora/Apelada, id. 156904199 - Pág. 1 e id. 173375692 - Pág. 1 que, devidamente intimada, deixou de se manifestar nos autos, conforme certidão de id. 176171651 - Pág. 1.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O –
PRELIMINAR CONTRARRECURSAL
DE DESERÇÃO
.

Efetivamente, o apelo da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
deve ser considerado deserto.

Como é cediço, o preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso. Sendo assim, a sua falta, ou o seu recolhimento incorreto, ou fora do prazo legal, acarretam a deserção do apelo.

No ponto, o art. 1007 do CPC/2015 determina que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção.

No caso dos autos, a concessionária requerida, ora Apelante, aportou aos autos recurso de apelação (id.146178835) acompanhado da guia de recolhimento (id.

Num. 146178837–Pág.1), contendo irregularidade no seu preenchimento consistente na discriminação do recurso, motivo pelo qual,
a fim de evitar alegações de decisão surpresa,
foi determinada a intimação da concessionária
para se manifestar acerca de questão preliminar arguida em sede de contrarrazões pela parte autora/Apelada, t
odavia, permaneceu inerte.

Dessa forma, tendo em vista o
preparo irregular
, o recurso se revela manifestamente inadmissível.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PREPARO RECURSAL. PAGAMENTO EM GUIA INCORRETA. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO NÃO ATENDIDA. CONFIGURADA DESERÇÃO. Na hipótese da não regularização do preparo recursal que foi realizado mediante guia expedida de forma incorreta, descabe o conhecimento do recurso, por deserção, diante do disposto no art. 1.007, §4o, do CPC. NÃO CONHECIDO O RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento, No 51106493420238217000, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 01-06-2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DESERÇÃO - NÃO CONHECER DO PRIMEIRO RECURSO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - COMPRA E VENDA - DANOS NO IMÓVEL APÓS A COMPRA - VÍCIO NA CONSTRUÇÃO - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - MAJORAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - CITAÇÃO - ALUGUEL DE IMÓVEL ENQUANTO DURAR A OBRA - MESMAS CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL AVARIADO - NECESSIDADE - PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO E MULTA PARA EVENTUAL DESCUMPRIMENTO - POSSIBILIDADE - PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO, EM CASO DE PERMANÊNCIA DE VÍCIO NO IMÓVEL - IMPOSSIBILIDADE - PERDAS E DANOS - POSSIBILIDADE - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - MANTER O PERCENTUAL FIXADO EM SENTENÇA. - O preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso. Sendo assim, a sua falta, ou o seu recolhimento incorreto, ou fora do prazo legal, acarretam a deserção do apelo. - Quanto aos critérios de fixação do dano moral, ressalta-se que, por ser este entranhado de subjetividade, deve o Juiz, utilizando-se de certa dose de discricionariedade, fixá-lo de modo que não constitua uma fonte de enriquecimento, mas também não seja de valor inexpressivo a tal ponto que impossibilite a compensação do sofrimento trazido pela ofensa. - No que diz respeito aos juros de mora, em se tratando de responsabilidade de natureza contratual, o termo inicial deverá corresponder à data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. - O imóvel a ser locado deverá possuir características e padrão equiparados ao da autora, de modo que garanta a ela as mesmas condições de moradia. - Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. - Em eventual desacordo quanto as obras realizadas, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, possível se torna o pleito de conversão da obriga ção em perdas em danos. - Atenta aos requisitos para fixação dos honorários tenho que deve ser mantido o valor fixado em sentença.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0598.14.002282-6/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/10/2021, publicação da súmula em 06/10/2021)

AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PREPARO IRREGULAR DO RECURSO – INCORRETO PREENCHIMENTO DA GUIA – DESERÇÃO CONFIGURADA – INCONFORMISMO – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 511 do CPC, é ônus do recorrente apresentar, no ato da interposição do seu apelo, prova inequívoca em relação ao recolhimento do preparo recursal, que tem natureza de pressuposto de admissibilidade da pretensão. 2. A irregularidade no preenchimento da guia, consistente na indicação de dados de identificação de processo diverso, caracteriza a deserção do recurso. 3. Decisão monocrática não conhecendo do recurso de apelação mantida. 4. Agravo regimental desprovido. (N.U 0007841-10.2016.8.11.0000, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/02/2016, Publicado no DJE 01/03/2016).

Dessa forma, não conheço do recurso interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

V O T O – MÉRITO

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais (n.
1015836-26.2019.8.11.0041
), ajuizada por
MARIA SUZETE CELESTINO DA SILVA
em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, a fim de declarar inexigível o débito de R$1.898,85 (um mil oitocentos e noventa oito reais e oitenta cinco centavos) referente à recuperação de consumo do período de julho de 2017 a agosto de 2018, bem como para condenar a requerida a pagar à autora, a título de danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), que deverá ser corrigida monetariamente, a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ). Condenou a ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte autora, conforme § 2o, do art. 85, do CPC.

Narra a parte autora que em agosto/2018 mudou-se para o imóvel situado à Rua O, no.05, Q-02, Parque Atalaia, Coxipó da Ponte, Cuiabá/MT, com a unidade consumidora

n.o. 6/2089930-8.

Informou que o serviço de energia elétrica na UC em questão estava interrompido e, em 06.08.2018 dirigiu-se à loja ré para providenciar o restabelecimento dos serviços e a alteração de titularidade, momento em que descobriu que o titular anterior possuía algumas faturas não pagas e que deveria quitar os débitos anteriores para ter o serviço restabelecido; que se recusou em um primeiro momento em pagar divida de terceiros, contudo, em face da necessidade do serviço, em 16.08.2018, retornou a loja da ré e cedeu ao termo de confissão de dívida qual previa assunção de dívida no valor de R$ 496,30 sendo uma entrada de R$ 146,00 + 6 parcelas de 58,38.

Após, alega que “recebeu Notificação de Recuperação de Consumo não Faturado de 14 meses (julho/2017 a agosto/2018) (DOC 05), com valor a pagar de absurdos R$ 1.898,85 (DOC 06), além de Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI n° 682663 – em nome de terceira pessoa, sem assinatura” e, ainda “tentou realizar compras, mas teve seu pedido de crediário negado por figurar no cadastro de inadimplentes SERASA (DOC 09) exatamente por essa dívida, a qual não lhe pode ser imputada.”

Diante do exposto e considerando o dano material e o abalo sentimental experimentado, ingressou a autora com a presente demanda a fim de que seja a concessionária ré condenada ao pagamento de indenização pelos causados.

Contestando os fatos apresentados na inicial, defende a ré, em síntese, ausência de provas dos fatos constitutivos do direito invocado pela autora. Defende a ausência de recusa na troca de titularidade da UC, eis que a autora não apresentou os documentos exigidos para comprovar o início de vínculo com o imóvel; alega legalidade do procedimento pra recuperação do consumo, não havendo o dever de indenização.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais; motivo pelo qual, irresignado, interpôs o autor recurso de apelação insurgindo-se quanto a configuração do dano material bem como no tocante a majoração do valor arbitrado a título de dano moral.

Pois bem. A pretensão merece parcial acolhimento.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Contudo, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido, haja vista que suas alegações, baseadas no código consumerista, não gozam de presunção absoluta de veracidade, é o que se conclui das emantas transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO, FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1.
Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido
.
Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade
. [...] (TJMT - N.U 1003028-52.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR - INOCORRÊNCIA - PRELIMINIAR REJEITADA - AUSÊNCIA DE PROVA DE CORTE DE ENERGIA E DE INSCRIÇÃO INDEVIDA - ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESICUMBIU A PARTE AUTORA -
A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes” (AgInt no REsp 1681460/PR).
A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no CDC, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito
. (TJMT - N.U 1000410-28.2019.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

Partindo dessa premissa, deveria a parte autora, no tocante ao alegado dano material, comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. Contudo, tem-se que esta descumpriu com seu ônus probatório, nos termos do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, eis que deixou de comprovar o fato constitutivo de seu direito.

No ponto, a parte autora afirma que se mudou para o imóvel em questão no mês de agosto/2018, que o serviço de energia elétrica na UC estava interrompido e, em 06.08.2018 dirigiu-se à loja ré para providenciar o restabelecimento dos serviços e a alteração de titularidade, momento em que descobriu que o titular anterior possuía algumas faturas não pagas e que deveria quitar os débitos anteriores para ter o serviço restabelecido; que se recusou em um primeiro momento em pagar divida de terceiros, contudo, em face da necessidade do serviço, em 16.08.2018, retornou a loja da ré e cedeu ao termo de confissão de dívida qual previa assunção de dívida no valor de R$ 496,30 sendo uma entrada de R$ 146,00 + 6 parcelas de 58,38

Ademais, deve-se considerar que o autor narrou, sem apresentar provas, que demonstrem a data de sua posse ou propriedade do imóvel e neste contexto, percebe-se inconsistências nos fatos narrados pela parte autora no tocante os danos materiais.

Assim, resta claro que a parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, eis que deixou de comprovar o fato constitutivo de seu direito, devendo ser mantida a sentença nesse ponto.

Por fim, resta analisar se é cabível a majoração do valor arbitrado a titulo de indenização por danos morais.

De acordo com os documentos colacionados aos autos, verifica-se que não restou demonstrado que a parte demandante tenha fraudado o medidor, assim a inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes, de fato, foi irregular, sendo cabível o dever de indenizar.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FATURA DE CONSUMO RECUPERADO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – VISTORIA UNILATERAL – INOBSERVÂNCIA DO ART. 29 da RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANEEL No 414/2010 – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR FIXADO DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. A ausência de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos. Comprovada a indevida inscrição, a indenização por dano moral deve ser mantida, visto que a negativação do nome da apelada decorreu da fatura de recuperação de consumo apurada irregularmente. O termo inicial dos juros de mora, por se tratar de responsabilidade contratual, incide a partir da citação, nos termos dos artigos 240 do CPC e 405 do CC.

Não há falar em sucumbência recíproca, ainda que o valor arbitrado por danos morais seja inferior à pretensão autoral requerida. Inteligência da Súmula 326 do STJ.” (N.U 1004672-81.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021)

Logo, foram satisfatoriamente preenchidos os requisitos que autorizam a reparação civil.

No que diz respeito à quantificação do dano moral, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado à vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Desse modo, entendo que a indenização fixada na origem – R$3.000,00 (três mil reais), deve ser majorada para R$6.000,00 (seis mil reais), importância essa que encontra-se em consonância com julgados correlatos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – FATURA DE CONSUMO RECUPERADO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – DETERMINAÇÃO DE REFATURAMENTO À MÉDIA DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8o, DO CPC – MANUTENÇÃO – sentença PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situação não observada nos autos, pelo que merece retificação para adequar aos parâmetros fixados por esta Corte de Justiça. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC.” (N.U 1003070-04.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 01/06/2021)

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
o primeiro Recurso de Apelação interposto
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A por deserção e,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
MARIA SUZETE CELESTINO DA SILVA
, apenas para majorar a indenização por Danos Morais para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo a sentença nos demais termos. Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária de para 15% sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte autora, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024